Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-36.2022.8.26.0260
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Indenização por dano moral. Majoração do montante integral. Individualização. Rateio proporcional. Omissão sanada.
Embargos de declaração acolhidos.